Tribunal: TJDFT
Processo: 0060551-64.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI 6.368/1976. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES À ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe nas razões recursais os motivos pelos quais a sentença deve ser alterada, delimitando o exame dos pedidos e oportunizando o exercício do contraditório pela parte contrária. Preliminar de irregularidade formal do recurso por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões da Defesa rejeitada.” (Acórdão 1197785, 20180210000819APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: 289/304.)

2. A nulidade quanto à inobservância do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, na redação anterior à Lei n.o 13.964/2019 é relativa, por suposta ofensa ao princípio da titularidade da ação penal, porquanto caberia ao Ministério Público decidir ou não sobre o retorno dos autos para diligências ou o arquivamento. Assim, tendo em vista que o Parquet aceitou a providência tomada pelo Juízo de origem e, inclusive, após tais diligências, ofereceu a denúncia, restou sanada eventual nulidade, nos termos do art. 572, II, do Código de Processo Penal.

3. “Os malefícios causados pelas drogas à sociedade não são justificativa idônea para a valoração negativa dos vetores "circunstâncias" e "consequências do crime" porque genérica e guarda relação com os próprios tipos penais insculpidos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 6. A pretensão do réu de obtenção de lucro fácil com o comércio ilícito de drogas não ampara a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime. Precedentes.” (Acórdão 1059083, 20150111053125APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 248/252.)

4. “O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes.” (Acórdão n.1182820, 20180710018883APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 156/165.)

5. “O réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior à 4 (quatro) anos, e que ostente circunstâncias judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, conforme enuncia a Súmula n. 269/STJ. Nesse compasso, salienta-se que o entendimento exarado pelo acórdão impugnado, não afronta o disposto na Súmula n. 440/STJ. V - Considerando que o paciente é reincidente, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do Código Penal).(STJ, HC 543.276/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)

6. Preliminares rejeitadas. Recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.